Tribunal: TJDFT
Processo: 0731142-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731142-79.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAZARETH TURISMO LTDA - ME, LILIAN CARLA DE SOUZA APELADO: LILIAN CARLA DE SOUZA, NAZARETH TURISMO LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por NAZARETH TURISMO LTDA-ME e LILIAN CARLA DE SOUZA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido da primeira apelante para condenar a segunda apelante ao pagamento de danos materiais relativos a utilização indevida da sua parte de seus amigos sem vínculo com a CNT e familiares da prestação de serviços de viagem fornecidos à Confederação Nacional dos Transportes, valores a serem apurados em sede de liquidação de sentença. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 26 de abril de 2021 12:34:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador